Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. CELEBRAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. FATURAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM NOME DA CONSUMIDORA, SEM A ENTREGA DO BEM. SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES SEM A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PANDEMIA (“COVID-19”). JUSTA CAUSA AO RELATIVO ATRASO AO CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (CC, ARTIGOS 393 E 421). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal pela consumidora cinge-se à eventual restituição de valores na forma dobrada e à condenação por danos morais (ambos os pedidos julgados improcedentes).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. No caso concreto, as provas evidenciam que: (i) em 22.02.2020, teria sido firmado contrato de venda de veículo zero entre as partes, com entrada de R$ 11.738,00, mediante a dação de veículo usado, e restante do pagamento seria por financiamento bancário (ID. 20764998);(ii) em 12.3.2020, teria ocorrido faturamento de nota fiscal eletrônica do veículo em nome da requerente (ID. 20764999 e 20765001, pág. 15 e 16); (iii) em 16.3.2020, foi convocada para assinar o contrato de financiamento (ID. 20765001, pág. 20), o que não teria ocorrido (culpa exclusiva da consumidora não teria sido comprovada ao tempo da convocação); (iv) em 15.4.2020, a requerente foi informada acerca de restrição creditícia em seu nome (ID. 20765001, pág. 37), a qual foi retirada em 05.5.2020 (ID. 20765001, pág. 40); (v) em 17.6.2020, mesmo após a tentativa de alteração cadastral para que o financiamento fosse realizado em nome de seu noivo (terceiro estranho à lide), a recorrente teria sido informada da inviabilidade de aprovação do respectivo crédito bancário.
IV. Não há de se falar em restituição de valores na forma dobrada, porquanto inaplicável ao caso vertente a norma insculpida no parágrafo único do art. 42 do CDC. De fato, a cobrança estaria vinculada ao instrumento contratual firmado pelas partes, tudo a configurar engano justificável e ausência de má-fé.
V. No que concerne aos danos morais, em que pese os transtornos e aborrecimentos experimentados pela recorrente (entrega do veículo usado a título de entrada à compra de automotor novo, cujo negócio jurídico não resultou consolidado por não confirmação do financiamento; ligações e troca de mensagens com a requerida a fim de receber seu novo automotor), não desponta justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais.
VI. As atividades comerciais foram diretamente impactadas desde o início de 2020, em escala global, pelas inúmeras medidas restritivas decorrentes da pandemia de COVID-19 (fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior).
VII. Destaca-se que tanto esfera jurídica da requerente (e de milhares de consumidores) quanto à das empresas em geral foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da referida causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual, tudo a convergir à ruptura do liame causal da responsabilidade civil da empresa quanto aos danos extrapatrimoniais (CC, artigos 393 e 421) à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade da parte consumidora. Irretocável, pois, a sentença ora revista.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).